Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA COMUM. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. TESE N° 882. REPETITIVO. NÃO APLICAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS. MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita (art. 1.315, CC).

2. A alegação de que o condomínio é irregular não afasta o dever de pagar as taxas condominiais. Precedentes. TJDFT.

3. A tese n° 882, firmada em sede de recursos repetitivos, não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares no Distrito Federal, uma vez que não foi considerada a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal. Precedentes TJDFT.

4 Em se tratando de despesas condominiais, a data de vencimento de cada prestação é o termo inicial para a incidência da correção monetária, multa de 2% sobre o valor principal e juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 1.336, § 1o, do Código Civil.

5. Apelo CONHECIDO e PROVIDO. Ônus da sucumbência invertido. Honorários majorados de 10% para 15% (art. 85, §11, do CPC).